Tribunal: TJPA
Processo: 0804533-13.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804533-13.2023.8.14.0061

APELANTE: M. E. D. R. S., E. V. D. R. S.

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENORES DIAGNOSTICADAS COM TEA. OMISSÃO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado judicial determinando o fornecimento de tratamento multidisciplinar a menores com Transtorno do Espectro Autista, com base em recomendação médica e negativa de atendimento pelo Estado e Município. Apelação provida para impor a obrigação solidária aos entes públicos. Embargos opostos pelo Estado do Pará, alegando omissão quanto à divisão de competências e à aplicação do Tema 793/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a divisão de competências entre os entes federados, os efeitos do Tema 793 da Repercussão Geral do STF e à definição da responsabilidade específica de cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão embargado, que reconheceu expressamente o dever solidário dos entes federativos na prestação de saúde, conforme o art. 196 da CF/88 e reiterada jurisprudência do STF.
4. A tese firmada no Tema 793 do STF trata do direito de regresso entre os entes federados, matéria que se opera na esfera interna da Administração Pública, não sendo oponível ao jurisdicionado, principalmente quando em situação de vulnerabilidade.
5. A ausência de individualização da obrigação entre os entes públicos não configura omissão relevante, pois o acórdão impõe obrigação de fazer solidária, cabendo a escolha à parte autora e, se necessário, a responsabilização interna via ação regressiva.
6. A interposição de embargos com nítido intuito de rediscutir o mérito revela pretensão protelatória e não se coaduna com a finalidade do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“É cabível a imposição de obrigação solidária entre os entes federativos para fornecimento de tratamento de saúde, não se configurando omissão quanto à tese do Tema 793/STF, cuja aplicação se refere à esfera interna de regresso, sem prejuízo ao direito fundamental do jurisdicionado ao acesso imediato à saúde pública.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0804533-13.2023.8.14.0061.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão de ID. 22117535 que deu provimento à
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804533-13.2023.8.14.0061,
interposta por
MARIA EDUARDA DA ROCHA SANCHES e EMILLY VITÓRIA DA ROCHA SANCHES
, ambas representadas por sua genitora
ELIENE DA ROCHA SANCHES
, em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
.

Em síntese, conforme a petição inicial, as autoras, diagnosticadas com transtorno do espectro autista, requereram vaga no CEMAPA e no CIIR, com base em laudos médicos e recomendação para acompanhamento multidisciplinar. Alegaram negativa de atendimento e violação ao direito fundamental à saúde.

A sentença de primeiro grau negou os pedidos

sob o fundamento de que a atuação do Estado na área da saúde deve respeitar a atuação programática e global da administração, considerando o tratamento solicitado como de natureza eletiva.

Irresignadas, as autoras apelaram, sustentando que a sentença violou frontalmente o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF/88), e que os documentos constantes nos autos demonstram a urgência e necessidade do tratamento. Pleitearam a reforma integral da sentença.

O acórdão recorrido deu provimento ao recurso, reformando a sentença e reconhecendo o dever do Estado e do Município de assegurar o tratamento requisitado, fundamentando-se na solidariedade entre os entes federados e na jurisprudência constitucional sobre o tema.

Nos embargos de declaração, o Estado do Pará alega que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar a divisão de competências entre os entes federados e o direito de regresso previsto no Tema 793 da Repercussão Geral do STF, bem como por não indicar expressamente a quem incumbiria o cumprimento da obrigação, deixando de aplicar corretamente os efeitos dessa tese vinculante.

Em contrarrazões, as embargadas sustentam a inexistência de omissão, afirmando que o julgado foi suficientemente fundamentado e que as alegações do embargante visam rediscutir o mérito da decisão, não sendo cabíveis no presente recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração opostos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Sob este prisma, entendo que rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará revela-se medida não apenas juridicamente acertada, mas também indispensável à preservação da efetividade dos direitos fundamentais em jogo, notadamente o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

O acórdão embargado, ao reconhecer o dever solidário dos entes federados na prestação de serviços de saúde, agiu em estrita conformidade com o artigo 196 da Constituição Federal e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a qual tem reiteradamente afirmado que, na seara da saúde pública, a responsabilidade dos entes é solidária e não subsidiária, o que autoriza a parte interessada a acionar qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

Quanto à alegada omissão sobre o Tema 793/STF, observa-se que o acórdão embargado encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada da Suprema Corte: a responsabilidade dos entes federados em matéria de saúde é solidária, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente, cabendo, se necessário, o ressarcimento interno entre os entes, a ser manejado na esfera administrativa ou em ação própria.

A omissão apontada pelo Estado, além de inexistente, é inócua ao deslinde da controvérsia, pois a obrigação imposta aos entes públicos decorre diretamente de preceito constitucional, dotado de aplicabilidade imediata, sendo irrelevante para a parte autora qual ente arcaria, inicialmente, com os custos do tratamento, sobretudo diante da condição de vulnerabilidade das menores, que não podem permanecer à mercê da burocracia institucional e dos conflitos federativos.

A utilização indevida deste recurso, com nítido caráter procrastinatório, deve ser rechaçada com veemência pelo Judiciário, sob pena de se inviabilizar a efetividade da prestação jurisdicional e perpetuar situações de violação de direitos fundamentais.

Destaco que o entendimento contrário ao interesse da embargante não justifica a utilização dos embargos de declaração como meio para rediscutir o mérito.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
mantendo irretocável o acórdão aclarado, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2025